Tribunal: STF
Processo: HC 227680
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 812.844/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos termos seguintes: 



    Neste particular verifico que, desde que decretada a prisão preventiva da acusada, não houve qualquer alteração fática que pudesse ensejar a revisão do quanto já decidido a fls. 52/54. A acusada responde por crime de diferenciada perniciosidade equiparado ao hediondo. Trata-se de crime que atormenta e atemoriza a população, abala a tranquilidade social e coloca em risco a ordem pública. 



    No caso em tela, a policia já investigava denuncias de envolvimento da acusada no tráfico de drogas, justamente no armazenamento de entorpecente em sua residência, onde, de fato, foram encontrados 47 papelotes de cocaína (pesando 33 gramas), 60 pedras de crack (pesando 12 gramas) e 12 porções de maconha (pesando 23 gramas), tendo sido presa em flagrante delito grave, crime este que causa repulsa no meio social e que revela personalidade distorcida da acusada. 



    Ademais, não se trata de fato isolado na vida da acusada, pessoa que possui outros envolvimentos na Justiça e é, inclusive, reincidente específica (fls. 54/58).



    Note-se que a conduta imputada à acusada é a de manter, na sua residência, drogas para venda a terceiros, situação que aponta que a custodia domiciliar em nada alteraria a possibilidade de pratica do crime, justamente porque o tráfico desenvolvido pela acusada era na própria residência onde, agora, se pretende cumprir prisão domiciliar. Esses aspectos, analisados em conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada naquele que pretende a mitigação do periculum libertatis, máxime em face do apontamento de que ela praticava o tráfico na própria casa e, ainda, é reincidente específica. 



    […]



    Trata-se, assim, de medida excepcional e que exige a comprovação de requisitos para sua concessão, os quais, no caso em tela, não estão presentes. Não basta a existência de filho menor de idade ou estar gestante, pois é a criança que a lei visa proteger, não os pais, de modo que é indispensável que ela dependa exclusivamente da guarda unilateral da mãe, o que só pode ser analisada de maneira individualizada, casuisticamente, e não como efeito automático da maternidade. 



    No caso, aliás, a acusada informou que é casada e vive e forma harmônica com seu parceiro (fls. 19/20), de onde se extrai, num primeiro momento, que a criança está bem assistida na ausência da acusada. Como dito, pois, há peculiaridades que distingue a presente hipótese da analisada pela Excelsa Corte Suprema, especialmente, mas não tão só, pela quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, mas, também, pelo fato de ser reincidente em crime da mesma espécie, e, ainda, pela ausência de demonstração de que o filho menor dependa de esforços específicos e exclusivos da paciente.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...]



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na ausência de comprovação pela paciente de sua imprescindibilidade aos cuidados da filha menor de 12 anos de idade. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: Analisando a documentação que segue anexo ao presente pedido, percebemos que a Paciente reside com sua filha menor, MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA, nascida em 11 de abril de 2018, contando agora com pouco mais de quatro anos de idade, sendo certo que a paciente é a única fonte de renda para sustentar sua filha. Em razão disso, requer-se a substituição da prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, tendo em vista preencher os requisitos à benesse, pois ela tem uma filha menor que vive e depende da guarda e subsistência própria da mãe.



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do habeas corpus naquela Corte ajuizado (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso presente, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados nos autos revelam que a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar é medida que se mostra adequada.



    O art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos ou gestante. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento – é bom ressaltar –, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.



    É bom destacar que essa nova regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    Na espécie, a prisão preventiva da paciente está lastreada em acusação de tráfico de drogas (33g de cocaína, 12g de crack e 23g de maconha). De outro lado, demostrou-se que a denunciada é mãe de uma criança de cinco anos de idade (Doc. 3). 



    Atento a essas particularidades, reputo cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos Autos 1500139-86.2023.8.26.0545, em trâmite junto à Comarca de Bragança Paulista/SP, pela medida cautelar de prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 318-A). Cumprirá ao referido Juízo estabelecer medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP e eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar tendo em vista exclusivamente os interesses da prole da paciente, que deverá ser alertada de que, nos termos do art. 317 do CPP, só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial e que o descumprimento da prisão domiciliar implicará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada, a qualquer tempo, caso sobrevenha excepcional situação que exija a adoção de medida mais gravosa. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 5 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente